Tribunal: TJDFT
Processo: 0009787-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. EMPREGO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova documental (ocorrência policial; relatório final da autoridade policial apontando o apelante como autor do roubo; auto de apresentação e apreensão referente aos bens do réu deixado no veículo da vítima; auto de apresentação e apreensão referente ao aparelho celular da vítima localizado na casa do apelante; auto de reconhecimento de pessoa, no qual a vítima reconheceu o apelante) e oral (declarações da genitora no apelante em sede inquisitorial; depoimento da vítima que narrou em juízo toda a conduta delituosa praticada pelo apelante; o depoimento do policial civil responsável pelas investigações que apontaram o apelante como autor do crime) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação do réu nos exatos moldes da denúncia.
2. A jurisprudência tem entendido que, quando houver apenas uma anotação configuradora de reincidência, o aumento poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base, justificando-se aumentos maiores, graduados proporcionalmente ao número de condenações. No caso, se duas anotações penais foram utilizadas para configurar a reincidência, adequada a elevação da pena na fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.